Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009699-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 062.991.741-88 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:
2.1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES DEMASIADAMENTE GRAVES, CONTA COM 25 RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR DEFENSORES DISTINTOS
–
2.2.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRECEDENTES
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que constitui mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
2.1. Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de apurar crimes graves e contar com pluralidade de acusados - assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - sofreu as consequências das medidas preventivas à propagação do Covid-19;
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2.2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa

da qual aparentemente ocupa posição de destaque, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §6o, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severa.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE:

TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1006660-10.2021.8.11.0055, em que denunciada pela suposta prática dos crimes de
associação para tráfico de drogas
e
organização criminosa.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
imposta à increpada, porquanto o recolhimento desta ao cárcere perdura
há mais de 10 (dez) meses

e,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o juízo de origem não realizou a audiência de instrução e julgamento
; fato esse que, no seu entender, além de
violar as determinações contidas no
art. 400 do CPP
,
ofende o princípio constitucional da razoável duração do processo
,
a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pela paciente.

Como segunda vertente, pontua que os
fundamentos empregados para decretar e manter a segregação cautelar são inidôneos
, ao argumento de que
a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para
garantia da ordem pública
; limitando-se a lastrear suas razões de decidir na
gravidade em abstrato dos crimes
, argumento que além de divorciado do contexto fático retratado nos autos,
não se presta a evidenciar a presença do
periculum libertatis
,
sendo suficientes e

mais adequadas à hipótese as
restrições não prisionais do art. 319 do CPP.

Por fim, ressalta a
excepcionalidade da constrição cautelar
e os
predicados pessoais abonatórios
da favorecida, para então defender que
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318-A do CPP
, sob o viés de que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora de criança menor de 12 (doze) anos
, circunstâncias que, segundo o subscritor, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas para a concessão da segregação domiciliar.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante pugna pela
concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão; subsidiariamente, requer a substituição do ergástulo pela custódia domiciliar.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID
128834156
ao ID
128834163
.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por
prevenção
, em razão do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1012338-74.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
128971662) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 131303175.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento parcial do
writ
e, no remanescente, pela
denegação
(ID 131679194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
no que concerne às teses de carência de motivação idônea e possibilidade de substituição da constrição preventiva pela prisão domiciliar
, ao argumento de que se constitui em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol da mesma paciente.

Com efeito, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado
também em prol de
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o
1012338-74.2021.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
18/08/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –– PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE OCUPA POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– FILHA QUE SE ENCONTRA AOS CUIDADOS DE TERCEIRA PESSOA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

O fato de a investigada, em tese, possuir papel de destaque em Organização Criminosa que se dedica especialmente ao tráfico de vultuosa quantidade de drogas na região evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença da filha menor de 12 anos – a qual já não estavam sob seus cuidados –, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito
.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo as teses de excesso de prazo e de ausência de fundamentação da decisão constritiva;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à tese da possibilidade de substituição da preventiva pela constrição domiciliar
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese da possibilidade da substituição da preventiva pela
prisão domiciliar
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto às teses remanescentes de
excesso de prazo e
ausência de fundamentação da decisão constritiva
,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que, em
01/06/2021
, o juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, acolheu a representação formulada autoridade policial e decretou a prisão preventiva de
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
, ora paciente,

e dos demais coinvestigados, nos autos da medida cautelar no 1006660-10.2021.8.11.0055, em razão da suposta prática
dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
.

Constata-se ainda que no dia
16/06/2021
, o mandado prisional da beneficiária foi cumprido, ao que se seguiu a impetração do
Habeas Corpus
n.o 1012338-74.2021.8.11.0000 perante este eg. Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem
denegada à unanimidade
pela c. 3a Câmara Criminal na sessão ordinária realizada em
18/08/2021
.

Após o encerramento das investigações, em
13/08/2021
, a autoridade judiciária da Comarca de Tangará da Serra/MT reconheceu a sua incompetência para processar e julgar os fatos narrados, ao argumento de que o juízo competente para apreciar crimes relacionados a organizações criminosas é a 7o Vara Criminal da Capital.

Dando prosseguimento ao feito, em
31/08/2021,
o representante ministerial
ofereceu denúncia em desfavor da paciente e mais 24 (vinte e quatro) corréus
, tendo sido imputada à increpada a prática dos delitos tipificados no
art. 35 c/c art. 40, VII, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 2o, § 4°, I, da Lei 12.850/2013
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau em
18/10/2021
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos denunciados.

Na sequência, no dia
21/03/2022
, a favorecida nessa ordem apresentou
resposta à acusação
por intermédio de sua defesa constituída, ocasião em que formulou os pedidos de revogação da prisão preventiva decretada e de substituição da constrição cautelar pela segregação domiciliar; ao que se sucedeu a prolação de decisão pelo MM. Juiz de 1o grau, em
04/05/2022
, por meio da qual os pleitos foram
indeferidos.

Observa-se ainda das informações prestadas pela autoridade impetrada que 12 (doze) denunciados foram citados pessoalmente e os acusados
Eberson Fortunado Rafael
e
Tabata Regges Soares da Silva
foram citados por edital;
e
stando os autos, atualmente, aguardando a citação dos demais denunciados
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

De início, o subscritor do
writ
sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, conquanto a prisão cautelar perdure

há mais de 10 (dez) meses
,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o juízo de origem não realizou a audiência de instrução e julgamento
; o que, no entender da i. Defesa, configura mora do Poder Judiciário apta a ensejar o relaxamento da custódia cautelar experimentada pela paciente.

Todavia,
a pretensão não faz jus à acolhida
.

Assim considero porque é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ademais, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
conforme se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das peculiaridades do caso concreto, que além de apurar crimes demasiadamente graves e complexos, conta com
pluralidade de réus
[em número de 25],
assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial

Outrossim, não há como desconsiderar que durante o ano de 2021 houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face da paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Brasileira, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados; e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
.

9.
Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus, com procuradores diferentes, tendo sido necessária a análise de pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como a realização de citação por edital. Ademais, conforme pontuou o Tribunal de origem, é notório que a suspensão dos atos processuais em decorrência da pandemia de covid-19 acarretou dificuldades na condução dos autos, decorrentes de motivo de força maior.
(AgRg no RHC n. 157.005/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) – negritei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo de duração da ação penal instaurada em face da paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1o grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Do decreto constritivo.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva da paciente, bem como aquelas que indeferiram os pedidos defensivos de liberdade provisória; constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora

prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com penas máximas que, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno administrativo, tais como a própria representação apresentada pela PJC e os depoimentos colhidos na repartição policial;
o que, por ora, é o suficiente para amparar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Até mesmo porque, conforme já aquilatado, a denúncia ofertada em face da ora paciente
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
já foi devidamente
recebida em 1a instância
no dia
18/10/2021
, de modo que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, “
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado singular frisou em seus pronunciamentos a indispensabilidade da custódia provisória para
resguardar a ordem pública,
notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas ilícitas, em tese, perpetradas pela paciente e pela
posição de destaque que supostamente ocupa
na organização criminosa
; o que torna indispensável a medida de exceção como forma de interromper e/ou diminuir a atuação da facção criminosa e, com isso, proteger todo o corpo social.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”
(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03-06-2019 PUBLIC 04-06-2019)

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social da paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrados os crimes e na sua suposta posição de destaque na organização criminosa, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os fatos delituosos seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pela increpada não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta à paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso do qual, aparentemente, faz parte.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, a paciente não voltará a atentar contra a ordem pública.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura da paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos
.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

Portanto, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da beneficiária, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto aos argumentos remanescentes de
excesso de prazo da constrição e

ausência de fundamentação

do decreto constritivo
,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em prol de
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022